Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737472-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO, FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO e FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA, ora exequentes/agravantes, em face da decisão de ID Num. 209031639, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0701058-05.2022.8.07.0018, proposto em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Pela derradeira vez, retifique o peticionante de ID 208860158 sua planilha de débitos, porquanto a decisão no Acórdão de ID 207367063 fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor de R$ 183.993,98, devendo haver correção dos honorários tão somente após o julgado, não retroagindo à data do ajuizamento da ação, como pretende o credor. Quanto à petição de ID208866522, emende o requerente seu pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, que deve atender aos requisitos legais. - recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença. Prazo: 15 dias. I.” Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o d. Juízo a quo determinou a retificação de sua planilha de cálculos, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça prevê que os honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa devem ser corrigidos a partir do ajuizamento da demanda, e que o acórdão exequendo em momento algum previu que a correção dos honorários se daria a partir do julgamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a correção monetária dos honorários sucumbenciais seja contada a partir do ajuizamento 08/02/2022 da ação declaratória originária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida e pela isenção do recolhimento das custas sobre o cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Afinal, nas razões recursais, não consta fundamentação alguma sobre este requisito. Ademais, eventual determinação de alteração na forma do cálculo esgota o objeto do agravo sem a manifestação do colegiado, situação que viola o princípio da colegialidade. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 11:28:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora